Tribunal: STF
Processo: ARE 1532596
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE EMPREGADA GESTANTE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS O NASCIMENTO DA CRIANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO DA EMPREGADA AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO E DE MÁ-FÉ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 497 E 583. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE DEMISSÃO FORMULADO PELA GESTANTE. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. ARTIGO 500 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA ANALISADA NA DECISÃO UNIPESSOAL. 



    1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    I. Extrai-se da leitura da decisão atacada que nela há expressa análise de todas as questões trazidas ao debate, não se acolhendo os embargos de declaração da parte reclamada, porquanto ausentes os vícios a que aludem os arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC. 



    II. Assim, não demonstrada a negativa de prestação jurisdicional, pois enfrentados os temas propostos pela parte recorrente, estando perfeitamente fundamentada a decisão embargada, permanecem incólumes os arts. 93, IX, da Constituição da República, 11 e 489, II, do CPC. 



    III. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento. 



    2. CABIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. ARTIGO 896, § 9º, DA CLT. 



    I. A parte reclamante atendeu ao disposto no art. 896, § 9º, da CLT, porquanto apontou contrariedade à Súmula nº 244 do TST e violação do art. 10, II, b, do ADCT (fl. 193). Anote-se que, nos termos da OJ nº 257 da SBDI-1/TST, a invocação expressa no recurso de revista dos permissivos tidos como violados não significa exigir da parte a utilização das expressões que denotem ofensa ou contrariedade. Desse modo, o recurso de revista da parte reclamante foi conhecido, por violação do art. 10, II, b, do ADCT, e provido. 



    II. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento. 



    3. TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO. TRANSCRIÇÃO. COTEJO ANALÍTICO. ARTIGO 896, § 1º-A, I e III, DA CLT. 



    I. O recurso de revista efetivamente atendeu ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, na medida em que houve transcrição do trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto da insurgência (fl. 192). Quanto à alegada ausência de cotejo analítico, o que deve ser considerado imprescindível é que a parte, nas razões recursais, indique os fundamentos pelos quais entende pela caracterização de ofensa ou de tese divergente, hipótese configurada nos autos, em que a recorrente sustentara a configuração de ofensa a dispositivo constitucional e de contrariedade à súmula do TST, com base na conclusão regional, à luz dos elementos fáticos dos autos. Portanto, restou atendido o disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 



    II. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento. 



    4. MATÉRIA FÁTICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 126 DO TST NÃO CARACTERIZADA. 



    I. Consta da decisão agravada que ‘em dissonância frente à jurisprudência desta Corte Superior é a decisão do Tribunal Regional que, ao analisar a tese pelo ângulo da negativa da parte reclamante em aceitar a reintegração e do ajuizamento da reclamatória após o nascimento da criança, limitar o direito da empregada à indenização substitutiva, por entender que houve abuso de direito e má-fé processual’ (fl. 304). Logo, o recurso de revista da parte reclamante foi conhecido por violação do art. 10, II, b, do ADCT, e provido ‘para condenar a parte reclamada ao pagamento da indenização substitutiva correspondente aos salários e demais vantagens do período compreendido entre a data da demissão e o final do período estabilitário, qual seja, até cinco meses após o parto, acrescidos dos consectários legais, conforme se apurar em liquidação’ (fl. 305). 



    II. Nesse contexto, não há falar em revolvimento dos fatos e das provas, pois a decisão unipessoal apenas deu novo enquadramento jurídico à questão controvertida, a partir de interpretação diversa conferida ao art. 10, II, b, do ADCT. 



    III. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento. 



    5. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. PEDIDO DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. ARTIGO 500 DA CLT. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O EXAURIMENTO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO. 



    I. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que a validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora de estabilidade provisória, está condicionada à assistência do respectivo sindicato ou da autoridade do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 500 da CLT, de modo a afastar qualquer incerteza quanto à vontade livre e consciente da trabalhadora de rescindir o contrato de trabalho. Precedente da SBDI-1/TST. 



    II. No presente caso, consta do acórdão que a empregada estava grávida quando da extinção do contrato de trabalho e que não houve a necessária assistência do sindicato respectivo ou da autoridade competente para homologação do pedido de demissão. Portanto, não merece reparos a decisão unipessoal agravada, em que se considerou inválido o pedido de demissão da parte reclamante, deferindo-lhe a indenização substitutiva do período compreendido entre a data da rescisão contratual e o final do período estabilitário. No que concerne à alegação de que houve abuso de direito e enriquecimento ilícito da parte reclamante, constata-se que a decisão unipessoal está em consonância com a OJ nº 399 da SBDI-1/TST, que dispõe: ‘o ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estabilitário’. Quanto à pretensão exclusiva de recebimento da indenização substitutiva, esta Corte Superior tem decidido que o 10, II, b, do ADCT não condicionou o gozo da estabilidade provisória a que a empregada gestante postule primeiro sua reintegração no emprego. Precedente da SBDI-1/TST. 



    III. Desse modo, a decisão agravada encontra-se em plena conformidade com a atual, notória e iterativa jurisprudência desta Corte. Incide, no caso, o óbice da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. 



    IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.” (Doc. 36, p. 1-5)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 43).



    Nas razões do apelo extremo, Martin Log Transportes e Serviços Ltda - ME apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao que decidido pelo Supremo tribunal Federal no Tema 497 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que a recorrida “laborou para a empresa Recorrente no período de 22 JAN 2018 a 30 AGO 2018, percebendo a quantia equivalente a R$ 954,00, momento em que recebeu uma proposta de emprego mais vantajosa e PEDIU DEMISSÃO, conforme requerimento de próprio punho juntada aos autos” (Doc. 45, p. 3). Narra que, “UMA SEMANA APÓS PEDIR DEMISSÃO, recebeu o RESULTADO DE EXAME BETA-HCG, no qual ficou constatado que estava grávida” (Doc. 45, p. 3). Ressalta que a recorrida “entrou em contato com a empresa Recorrente, informando a sua situação e pleiteando a reintegração ao seu emprego, diante do novo ato-fato jurídico que se concretizou” (Doc. 45, p. 3). Assevera que em, “05 ABR 2019, A CRIANÇA NASCEU e SOMENTE EM 16 ABR 2019 A RECORRIDA AJUIZOU A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, requerendo a nulidade do pedido demissional e alteração para demissão sem justa causa, bem como os direitos consequentes a tal modalidade de extinção do contrato de trabalho; reintegração aos quadros da empresa Recorrente e indenização pelo período retroativo não aceito pela mesma; danos morais” (Doc. 45, p. 3). Discorre que não houve manifestação do Tribunal de origem acerca da aplicação do Tema 497 da Repercussão Geral à espécie, apesar a da interposição de agravo interno e de embargos de declaração suscitando a matéria. Argumenta que a controvérsia dos autos cinge-se à discussão acerca do direito à estabilidade provisória e/ou indenização substitutiva, na hipótese em que o pedido de demissão parte da empregada. Defende que a tutela do artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias refere-se à gestante e ao feto em casos de demissão sem justa causa. Enfatiza, com relação ao Tema 497 da Repercussão Geral, que “se vislumbra um claro distinguish”, porquanto “naquele a discussão era acerca de um caso onde ocorreu a dispensa imotivada, neste a demissão partiu da própria empregada” (Doc. 45, p. 8). Afirma que a recorrida agiu com má-fé e abuso de direito. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 497 e 583 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 59). Irresignada, a empresa recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 61). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 497 e 583 da Repercussão Geral).



    Quanto à matéria remanescente, ressalte-se que o Tribunal Superior do Trabalho dirimiu a controvérsia sobre a validade do pedido de demissão da empregada gestante nos seguintes termos:



    “A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que a validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora de estabilidade provisória, está condicionada à assistência do respectivo sindicato ou da autoridade do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 500 da CLT, de modo a afastar qualquer incerteza quanto à vontade livre e consciente da trabalhadora de rescindir o seu contrato de trabalho.” (Doc. 36, p. 17) 



    Destarte, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas em casos análogos - RE 198.415, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 10/06/2003; e ARE 1.253.956, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 02/03/2020, o qual porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. GESTANTE. CONTRATO DE TRABALHO INFERIOR A UM ANO. ESTABILIDADE. PRECEDENTES. DISPENSA. ASSISTÊNCIA SINDICAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente